Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-36.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001648-36.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSEFA BERNARDINA DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR PESSOA ANALFABETA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO REALIZADO SEM
OBEDECER AS
FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. ART. 595, CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUSUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão Cível
nº
8001648-36.2021.8.05.0127
, em que figuram como Apelante e Apelado,
repectivamente
,
o
BANCO
BRADESCO
S.A. e

JOSEFA BERNARDINA DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA